Tribunal: TJMT
Processo: 1007399-51.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007399-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ANDREIA DA SILVA VILELA - COMERCIO - ME - CNPJ: 05.654.977/0001-46 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANDREIA DA SILVA VILELA - CPF: 001.051.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1007399-51.2021.8.11.0000

Agravo Interno nº
1007399-51.2021.811.0000

Agravante:
Andreia da Silva Vilela-Comércio-ME

Agravada:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA AJUSTAR ÀS QUESTÕES AOS FATOS QUE DIGAM RESPEITO ESPECIFICAMENTE AO TÍTULO EXEQUENDO – MANTENÇA DA EMENDA DETERMINADA PELA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO.

A não comprovação da alegada hipossuficiência importa no indeferimento do pedido de assistência judiciária.

As matérias de defesa arguidas em Embargos a Execução devem corresponder especificamente ao título que lastreia a Execução.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO TAMBÉM MANTIDA
.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a conclusão dada pela decisão impugnada impõe sua mantença e o desprovimento, pois, do Agravo Interno interposto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1007399-51.2021.8.11.0000

Agravo Interno nº
1007399-51.2021.811.0000

Agravante:
Andreia da Silva Vilela-Comércio-ME

Agravada:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo Interno
interposto
pela embargante de devedor
Andreia da Silva Vilela-Comércio-ME
contra
decisão que desproveu seu Agravo de Instrumento nº
1007399-51.2021.811.0000, bem assim que manteve a decisão de origem
que, nos Embargos à Execução opostos pela aqui agravante, indeferiu pedido de assistência judiciária e que também determinou a emenda da petição inicial para ajustar a questão discutida ao título que ensejou a Execução
.

Após discorrer sobre a situação fática e jurídica, reitera, em síntese, a tese de reforma da ordem de emenda da petição inicial dos seus Embargos de Devedor e de possibilidade de discussão de matérias estranhas ao título executivo, notadamente no que diz respeito a pedido de revisão de contratos outros, diversos daquele que lastreia a Execução.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1007399-51.2021.8.11.0000

Agravo Interno nº
1007399-51.2021.811.0000

Agravante:
Andreia da Silva Vilela-Comércio-ME

Agravada:
Banco Bradesco S.A.

VOTO
.

E. Câmara
:

Agravo Interno
interposto
pela embargante de devedor
Andreia da Silva Vilela-Comércio-ME
contra
decisão que desproveu seu Agravo de Instrumento nº
1007399-51.2021.811.0000, bem assim que manteve a decisão de origem
que, nos Embargos à Execução opostos pela aqui agravante, indeferiu pedido de assistência judiciária e que também determinou a emenda da petição inicial para ajustar a questão discutida ao título que ensejou a Execução
.

O cerne deste Agravo interno é saber, pois, se se é caso de parcial reforma da decisão impugnada, notadamente na parte em que manteve a decisão de origem,

que determinou a emenda da petição inicial dos Embargos à Execução opostos pela aqui recorrente, para ajustar a questão discutida ao título que ensejou a Execução
.

Cuida-se, na origem, de Embargos de devedor, opostos por
Andreia da Silva Vilela-Comércio-ME
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A.
, em que s
ustentou abusividade dos encargos cobrados pela instituição financeira ante a aplicação de juros abusivos acima da média do mercado e pugnou pela redução à média praticada.

Requereu o afastamento dos efeitos da mora com determinação do decote dos encargos de mora, compensação do saldo devedor com os valores decotados e declaração de excesso de execução de todo o débito em aberto, bem assim, pugnou pela extinção da execução.

Requereu ainda a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova e concessão da assistência judiciária.

A decisão de origem, que foi atacada pelo anterior Agravo de Instrumento, desprovido, indef
eriu o pedido de assistência judiciária formulado pela embargante de devedor, aqui agravante, e deferiu parcelamento das custas processuais em até 06 vezes, bem assim determinou o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 dias.

Também determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos:
“
emendar a inicial para
indicar especificamente quais encargos reputa abusivos
relativos à operação nº 1987550, visto que inviável o recebimento de embargos à execução com pedidos revisionais amplos e genéricos e de encargos referente a outros contratos que não fazem parte da execução principal, sendo certo que os juros praticados em outros contratos e pela concessão de limite de cheque especial não fazem parte do contrato retro, devendo a embargante, caso queira a revisão dos demais contratos, buscar as vias ordinárias, não se podendo nestes embargos pleitear a revisão de toda a relação negocial tida com a instituição financeira visto que a cognição dos presentes embargos deve ser limitada à ação executiva.”

E a decisão que desproveu o anterior Agravo de Instrumento e que é objeto deste Agravo Interno, forte em orientações jurisprudenciais, manteve a conclusão dada pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que nos Embargos à Execução opostos pela aqui agravante, indeferiu pedido de assistência judiciária e que também determinou a emenda da petição inicial para ajustar a questão discutida ao título que ensejou a Execução
.”
(grifo próprio)

Oportuno consignar que neste Agravo interno não se discute a parte da decisão que desproveu o Agravo de Instrumento referente a mantença do indeferimento do pedido de assistência judiciária.

Discute-se apenas a ordem de emenda da petição inicial dos Embargos de Devedor determinada pelo juízo de origem, bem assim a
possibilidade de questionamento de matérias estranhas ao título executivo, notadamente no que diz respeito a pedido de revisão de contratos outros, diversos daquele que lastreia a Execução.

E referida tese, forte em orientações jurisprudenciais, não foi acolhida pela decisão impugnada por este Agravo Interno, máxime por não ter a ordem de emenda da petição inicial caráter decisório e não ser, pois, passível de reforma por intermédio de Agravo de Instrumento.

Também restou consignado pela decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamentos se utiliza para mantê-la, que o Juízo de origem ressaltou que a Execução lastreia-se
unicamente na cédula bancária nº 1987550
e que não se mostra possível, resolver no âmbito do mesmo processo, ou seja, dos Embargos de Devedor que foram opostos em face da Execução do especifico título, o pedido feito pela embargante de devedor, de revisão de contratos outros, diversos do título que embasa a Execução.

Veja o fragmento da decisão que desproveu o Agravo de Instrumento e que é impugnada por este Agravo Interno:

“
No que diz respeito a ordem de emenda da petição inicial, também não comporta reforma.

Sucede que a autora, aqui agravante defende, como matéria de defesa nos seus Embargos à Execução, a revisão de vários outros contratos além daquele que embasa o processo Executivo (Execução 3876-14.2020.8.11.0055, código nº 335972),
que a decisão impugnada consigna ser a cédula bancária nº 1987550
.

Oportuno consignar que trata-se a mencionada Execução de processo físico, com andamento registrado pelo sistema Primus, cujas peças não se é possível verificar. No referido sistema são lançados andamentos e até, em alguns casos, teor de despachos e decisões. Todavia, não há como lançar peças do processo.

E não há neste recurso cópia da Execução, a fim de desqualificar a informação posta na decisão impugnada, DE QUE LASTREIA-SE AQUELE REFERIDA AÇÃO EXECUTIVA ESPECIFICAMENTE NA CÉDULA BANCÁRIA Nº 1987550
.

Assim, se realmente pretende a aqui embargante de
devedor uma revisão de contratos mais ampla deverá, como observado pelo prolator da decisão impugnada, valer-se de ação especifica
, porquanto a matéria de defesa dos Embargos limita-se àquela que é posta na ação executiva.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Sem prejuízo, analisando os autos, verifico que o embargante pleiteia a revisão de diversas operações de crédito realizadas com o banco embargado referente à concessão de outros empréstimos CDC, capital de giro e cobranças de juros de cheque especial da conta corrente nº 33.438-3,
QUE NADA SE RELACIONA COM A CÉDULA BANCÁRIA Nº 1987550, QUE EMBASA A EXECUÇÃO PRINCIPAL CÓDIGO 335972
.

Desta forma, deve o embargante emendar a inicial para indicar especificamente quais encargos reputa abusivos relativos à operação nº 1987550
, visto que inviável o recebimento de embargos à execução com pedidos revisionais amplos e genéricos e de encargos
REFERENTE A OUTROS CONTRATOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA EXECUÇÃO PRINCIPAL
, sendo certo que os juros praticados em outros contratos e pela concessão de limite de cheque especial não fazem parte do contrato retro, devendo a embargante, caso queira a revisão dos demais contratos, buscar as vias ordinárias, não se podendo nestes embargos pleitear a revisão de toda a relação negocial tida com a instituição financeira visto que a cognição dos presentes embargos deve ser limitada à ação executiva.

Assim, intime-se a parte embargante para sanar as irregularidades apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Com a emenda da inicial e recolhida a primeira parcela das custas processuais, retornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se.”
(grifei).

E a regra do art. 917 do CPC respalda os fundamento da decisão impugnada, de que as matérias de defesa em sede de Embargos à Execução devam dizer respeito ao título executivo.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS - REJEITADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO NA EXECUÇÃO - AUSENTE COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento será, obrigatoriamente, instruído com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Constando a presença das peças obrigatórias, deve-se rejeitar a preliminar arguida.

2.
Nos termos do art. 917, CPC, em processo de execução, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor por meio de embargos, arguindo: a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e/ou qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
.

3. Ausente comprovação do alegado excesso de execução é de se manter a decisão que designou nova data para a realização do leilão do imóvel.

4. Conforme o art. 80, inciso II e art. 81 do CPC/15, é cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, afirma fato que sabe inexistente ou confere falsa versão para fatos verdadeiros, com o objetivo consciente de induzir o juiz em erro e, assim, obter alguma vantagem no processo.

5. Recurso conhecido e não provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.188348-0/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)

(grifei).

De mais a mais, despachos que determinam emenda da petição inicial, por não terem carga decisória, em regra, sequer são irrecorríves. Veja:

“EMENTA: AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL. MERO EXPEDIENTE.

É DE MERO IMPULSO DO PROCESSO E SE CARACTERIZA COMO DESPACHO (ARTIGO 203, §3º, DO CPC) A DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA EMENDADA A PETIÇÃO INICIAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO É RECORRÍVEL (ART. 1.001, CPC).
”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0040.16.011542-0/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2017, publicação da súmula em 12/07/2017)

(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que nos Embargos à Execução opostos pela aqui agravante, indeferiu pedido de assistência judiciária e que também determinou a emenda da petição inicial para ajustar a questão discutida ao título que ensejou a Execução
.

Custas deste recurso pela agravante.
”
(grifo próprio).

Logo, à míngua de elementos novos e aptos a demonstrarem a possibilidade de alteração, é de ser mantida a decisão impugnada, máxime porque, assim como nela registrado, a embargante de devedor, aqui agravante, pretende, como matéria de defesa nos seus Embargos à Execução, a revisão de vários outros contratos além daquele que embasa especificamente o processo Executivo (Execução 3876-14.2020.8.11.0055, código nº 335972),
que a decisão impugnada consigna ser a cédula bancária nº 1987550
.

Assim, reitera-se, a conclusão de que se realmente pretende a aqui embargante de devedor uma revisão de contratos mais ampla, ou seja, de contratos outros, diversos do que embasa a ação executiva, deverá valer-se, assim como foi observado pelo juízo de origem, de ação especifica, porquanto a matéria de defesa dos Embargos de devedor limita-se àquela que é posta na ação executiva, conforme prescreve a regra do art. 917 do CPC.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS - REJEITADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO NA EXECUÇÃO - AUSENTE COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento será, obrigatoriamente, instruído com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Constando a presença das peças obrigatórias, deve-se rejeitar a preliminar arguida.

2.
Nos termos do art. 917, CPC, em processo de execução, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor por meio de embargos, arguindo: a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e/ou qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
.

3. Ausente comprovação do alegado excesso de execução é de se manter a decisão que designou nova data para a realização do leilão do imóvel.

4. Conforme o art. 80, inciso II e art. 81 do CPC/15, é cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, afirma fato que sabe inexistente ou confere falsa versão para fatos verdadeiros, com o objetivo consciente de induzir o juiz em erro e, assim, obter alguma vantagem no processo.

5. Recurso conhecido e não provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.188348-0/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)

(grifei).

Por fim, também como registrado na decisão impugnada, de mais a mais, despachos que determinam emenda da petição inicial, por não terem carga decisória, em regra, sequer são irrecorríves. Veja:

“
EMENTA: AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL. MERO EXPEDIENTE.

É DE MERO IMPULSO DO PROCESSO E SE CARACTERIZA COMO DESPACHO (ARTIGO 203, §3º, DO CPC) A DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA EMENDADA A PETIÇÃO INICIAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO É RECORRÍVEL (ART. 1.001, CPC).
”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0040.16.011542-0/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2017, publicação da súmula em 12/07/2017)

(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que desproveu o Agravo de Instrumento nº
1007399-51.2021.811.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021